Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0711041-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TÂNIA MARA DA CAMARA PESSOA AGRAVADOS: DIVANETE PIMENTA DE AQUINO, JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 39655717, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 41251766, manejado com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031